Tribunal: TJMT
Processo: 22819-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 22/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
21/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 650631-3 / 2020
Quarta-feira, 21 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80228194220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80228194220198110001
Requerente: ROGER MARINER DIAS DE ALMEIDA
Requerido: TIM S/A
Beneficiário: ROGER MARINER DIAS DE ALMEIDA
Conta Judicial 3900106103304
Valor: R$ 57,47 (cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
Autorizado: ROGER MARINER DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 014.237.841-03
Data de Emissão: 21/10/2020
Titular Conta ROGER MARINER DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Titular Conta 014.237.841-03
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 259756 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1092551099 1/1